Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por M.C.O.A., adolescente com 17 anos de idade, assistida pela genitora C.V.S.D.O., contra o Distrito Federal. Em razões de impetração (Id 35552153), alega que ao pular de altura entre 8 e 10 m de passarela em via pública em 30/42022 em Taguatinga em frente à Universidade Católica sofreu fratura exposta de calcâneo esquerdo e fratura de calcâneo direito, além de múltiplas fraturas nas vertebras T12, L1, L2 e L3. Diz que foi socorrida por equipe de bombeiros e transportada para o Hospital de Taguatinga, onde se encontra internada enquanto aguarda a submissão a cirurgia ortopédica. Afirma que a situação é urgente pelo risco que diz sofrer de perder as pernas, mas o procedimento cirúrgico não é realizado por falta de perfurador. Assevera que a unidade hospitalar não dispõe de suprimentos médicos para o tratamento cirúrgico que lhe foi recomendado desde 1/5/2022 e reiterada em 21/5/2022, consoante anotação no prontuário. Alega que tem direito ao tratamento de saúde digno como pessoa humana e prioritário como adolescente e menciona disposições constitucionais e legais que entende fundamentarem a pretensão. Ressalta que a genitora está desempregada e, por isso, não dispõe de recursos para custear a cirurgia em estabelecimento particular. Acentua que as lesões ocorreram em situação de tentativa de suicídio e que, em conformidade com o manual para orientação ao atendimento de pessoas nessa condição, embasado na Lei n. 13.819/2019, prevê imediato tratamento clínico, cirúrgico e ortopédico imediato. Assinala que o Secretário de Estado de Saúde do DF deve ser considerado como autoridade coatora neste mandado de segurança, consoante julgados coligidos deste Tribunal de Justiça. Ressalta que a Secretaria de Saúde do DF admite o tratamento emergencial de pessoas que tentaram suicídio. Argumenta que estão atendidos os requisitos para a concessão da liminar, para que seja submetida a cirurgia bilateral de calcâneos, nos termos da indicação médica, tendo em vista o risco de perda ou redução dos movimentos. Ao final, formula os seguintes requerimentos: a) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC, para obrigar a autoridade coatora a propiciar à paciente, IMEDIATAMENTE, a realização de procedimento cirúrgico de cirurgia bilateral de calcâneos, nas formas descritas no prontuário médico, em hospital público do Distrito Federal ou, caso assim não seja possível, que o Requerido arque com as custas dos procedimentos em hospital ou clínica particular; b) Requer ainda a condenação do impetrado, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), ao pagamento de multa em favor do impetrante no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no procedimento cirúrgico. c) a determinação de oitiva do Ministério Público para oferecer parecer (art. 12, caput, Lei 12.016/2009), bem como cediço, nas causas em que haja interesse de incapazes, urge daí a necessidade de intimação pessoal do órgão Ministerial para todos os atos processuais, sob pena de nulidade do processo (CPC, art. 178, II c/c art. 279, caput); d) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, visto que a autora não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família, sendo carente de recursos, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). e) a citação da parte requerente, na pessoa do seu representante legal, para que no prazo legal apresente defesa, sob pena de revelia; f) no mérito, que seja julgado procedente o pedido para confirmar a tutela, se concedida, ou para condenar a autoridade coatora a providenciar a realização de procedimento cirúrgico, qual seja, a cirurgia de calcâneo, nas formas descritas no prontuário médico, em hospital público do Distrito Federal ou, caso assim não seja possível, que o Requerido arque com as custas dos procedimentos em hospital ou clínica particular. g) que as publicações sejam feitas, sob pena de nulidade, exclusivamente em nome da Dra. FABIANA SOUSA DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/DF sob no 70.872, com domicílio profissional na Qd. 36, conjunto S, lote 27, Taguatinga/DF, CEP no 72.145-619, que recebe intimações pelo e-mail fabianasousa.advogada@gmail.com e telefone (61) 98595-1017 É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança é encaminhado a esta magistrada, para exame do pedido de concessão de liminar satisfativa em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido de concessão de liminar ora formulado não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. A pretensão é satisfativa e não está imediatamente evidenciada, nas razões da impetração, a omissão do Secretário de Estado da Saúde do DF, autoridade indicada como coatora. A impetrante está internada sob cuidados médicos no Hospital de Taguatinga desde o dia das lesões. Não há perecimento de direito evidenciado na narrativa fática exposta na petição inicial. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da questão suscitada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância